Tribunal: TJDFT
Processo: 0754657-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR. SALDO NEGATIVO NÃO QUITADO. DESCONTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas ao ressarcimento de valores.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (Ids. 42489440 e 42489441). Contrarrazões apresentadas (Id. 42489444).
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que os descontos promovidos em seus vencimentos foram indevidos pelo fato de que ocupava outro cargo público (Conselheira junto ao Conselho de Saúde do Distrito Federal) e que, nos termos do parágrafo único do art. 3°, da Lei Distrital n° 4.604/2011, os conselheiros do Conselho de Saúde do Distrito Federal, quando participam de atividades do Conselho de Saúde, são dispensados do trabalho, sem perda de vencimentos ou vantagens, mediante declaração de comparecimento emitida pela Secretaria Executiva do Conselho de Saúde do Distrito Federal (ID 139401532 -pág. 1).
4. O parágrafo único do artigo 3o da Lei no 4.604/2011 dispõe que “Os conselheiros do Conselho de Saúde do Distrito Federal, quando participarem de atividades do Conselho de Saúde, são dispensados do trabalho, sem perda de vencimentos ou vantagens, mediante declaração de comparecimento emitida pela Secretaria Executiva do Conselho de Saúde do Distrito Federal.”.
5. No entanto, o desconto da remuneração da autora se deu pelo fato desta estar com o banco de horas negativo nos meses anteriores à nomeação no cargo de conselheira, como se pode ver pelo documento de ID 42489423, fls. 9 e 10. A Portaria n° 181, de 21 de março de 2019, que autorizou a liberação total da carga horária da ora recorrente para participação na Coordenação da 10a Conferência Distrital de Saúde, se referiu ao período de 11 de março de 2019 a 15 de abril de 2019, sendo o período do desconto debatido nos autos anterior a este. Ou seja, não houve desconto de remuneração enquanto a autora ocupava o cargo de conselheira. Findas as nomeações, o que ocorreu no dia 09 de agosto de 2019, a reposição do banco de horas já não era mais facultada, nos termos da Lei Complementar 840/2011, artigo 63, conforme destacado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
6. Sobre o pedido de revogação ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça efetuado pela parte recorrida em contrarrazões, não há se conhecer desta parte da peça recursal, já que a parte recorrente efetuou o pagamento das custas processuais e não requereu tais benefícios.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.